Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-65.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014144-65.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Oficial do 1º Ofício Extrajudicial - Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE NOVA UBIRATA-MT - CNPJ: 08.428.700/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE NOVA UBIRATA-MT - CNPJ: 08.428.700/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que afastou a exigência de apresentação de certidão de não incidência ou de decadência do ITCD como condição para o registro do formal de partilha em cartório, diante do reconhecimento da decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha ocorrido em 29/02/2008, encontra-se decadente o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir crédito tributário referente ao ITCD, com base no art. 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de ITCD, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

O art. 173, I, do Código Tributário Nacional fixa esse prazo decadencial em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício subsequente à ocorrência do fato gerador apto ao lançamento.

A data do efetivo registro da partilha no cartório de imóveis é irrelevante para contagem do prazo decadencial, pois não integra os elementos definidores do fato gerador do tributo.

O Tema 1048 do STJ, citado pelo agravante, trata de hipótese distinta (doações não declaradas) e não se aplica ao caso de partilha judicial homologada por sentença.

Discussões sobre eventual recolhimento equivocado do tributo por outro Estado (no caso, Paraná) não afastam a decadência já operada, devendo a questão ser resolvida no âmbito da restituição tributária, sem reabrir o prazo de constituição do crédito pelo Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente ao ITCD tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha judicial.

A data do registro da partilha em cartório não interfere na contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

A eventual bitributação ou recolhimento equivocado do imposto não reinicia nem prorroga o prazo decadencial de constituição do crédito pelo ente federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CTN, art. 173, I; Lei Estadual/MT nº 7.850/2002, arts. 1º, 4º, 9º, 20 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.473.610/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2020, DJe 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.473.610/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.04.2021, DJe 05.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1040297-57.2022.8.11.0041, j. 26.03.2024, DJe 03.04.2024; TJMT, AC nº 1000753-03.2020.8.11.0051, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 13.06.2023, DJe 29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1014144-65.2022.8.11.0015, em que se manteve a sentença de procedência prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop. Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por Vademilso Badalotti visando ao cancelamento das exigências cartorárias para registro do formal de partilha dos bens oriundos de divórcio, sem necessidade de apresentação de certidão de não incidência ou de decadência do ITCD pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada entendeu configurada a decadência do direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito tributário relativo ao ITCD, porquanto transcorrido o prazo de cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, ocorrida em 29/02/2008.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) não restou comprovado que o ITCD recolhido ao Estado do Paraná incidiu sobre os bens localizados no Estado de Mato Grosso; (ii) ainda que tenha havido tal pagamento, este foi feito a ente federativo incompetente, cabendo restituição ao contribuinte e não afastando a obrigação tributária perante o Estado competente; (iii) o marco inicial do prazo decadencial para bens imóveis deve ser a data da transcrição no registro imobiliário, e não o trânsito em julgado da sentença.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando a ocorrência da decadência do crédito tributário, com fundamento no entendimento consolidado do STJ quanto ao termo inicial do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, e apontando a ocorrência de bitributação indevida, uma vez que já houve o recolhimento do imposto ao Estado do Paraná.

É o relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou o cancelamento das exigências do Oficial Cartorário para o registro do formal de partilha, afastando a necessidade de apresentação de certidão de não incidência ou de decadência do ITCD pelo ente federado.

A insurgência do Agravante não merece acolhimento.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Com efeito, o ITCD – Imposto na Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos está previsto no art. 155 Constituição Federal:

‘Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Nova redação dada ao artigo pela EC 3/93)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;’

No âmbito estadual, a Lei nº 7.850/2002 dispõe:

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

(...)

§ 5º Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

(...)

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

(...)

Art. 20 São obrigações do contribuinte e do responsável solidário:

I - recolher o imposto devido, ou exigir a comprovação do seu recolhimento, nos prazos e forma previstos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar;

Art. 25 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

II - falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido;”

Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional no estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

‘Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento’.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo decadencial do ITCMD tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Vejamos:

‘TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o" prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido "( AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que"a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer"( AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1273589 PR 2018/0077217-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ITCMD . DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. 1 . Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes. 2. O prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido . 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1473610 PR 2019/0092881-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – AÇÃO DE INVENTÁRIO SUSPENSA – IMÓVEL RURAL OBJETO DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – COBRANÇA DE MULTA PELA ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECORRIDO MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação . 2. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.’ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040297-57.2022.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

‘RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – DECADÊNCIA - SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO - TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento segundo o qual o ‘prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido’” ( AgInt no AREsp 1.473 .610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJ-MT - AC: 10007530320208110051, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)

Nessa linha de intelecção, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos de ITCD incidente sobre excesso de meção, o prazo decadencial para o lançamento do tributo tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

No caso em análise, o divórcio do apelado foi homologado por sentença transitada em julgado em 29/02/2008, sendo o primeiro dia do exercício seguinte à possibilidade de lançamento do tributo 01/01/2009, encerrando-se, portanto, o prazo decadencial em 01/01/2014. Logo, a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para a constituição do crédito tributário.”

Com efeito, quanto à alegada ausência de decadência, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao ITCMD tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha dos bens. Tal orientação se alinha ao disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a data do efetivo registro da partilha no cartório de imóveis para efeitos de constituição do crédito.

No presente caso, o trânsito em julgado da sentença que homologou o divórcio e a partilha ocorreu em 29/02/2008, o que fixa o termo inicial do prazo decadencial em 01/01/2009, findando-se em 01/01/2014. Como o Estado de Mato Grosso não constituiu o crédito tributário nesse interregno, operou-se a decadência, consoante reconhecido na decisão agravada.

A tese de que a contagem do prazo decadencial, no caso de bens imóveis, deveria se iniciar com a transcrição no registro imobiliário não encontra respaldo na jurisprudência do STJ. O julgado paradigma citado pelo próprio Agravante (Tema 1048 do STJ) versa sobre doações não declaradas ao Fisco e não sobre partilhas homologadas judicialmente, como é o caso dos autos. Ainda que se cogitasse analogia, o mesmo precedente reafirma que o prazo decadencial independe do conhecimento do fato gerador pela Administração, bastando a sua ocorrência.

Ademais, é irrelevante, para fins de decadência, a discussão sobre a competência tributária entre os Estados envolvidos. Eventual recolhimento indevido ao Estado do Paraná não restabelece o direito do Estado de Mato Grosso de constituir crédito tributário após o prazo legal. A eventual bitributação deve ser solucionada no plano da restituição, não podendo servir de fundamento para postergar prazo decadencial fixado por norma cogente.

Logo, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025